Tribunal: STF
Processo: AR 3074
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PERTINÊNCIA. PRESERVAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ 17.6.2024. DESCONFORMIDADE DO ATO RESCINDENDO. DESCONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, ao argumento de ofensa manifesta de norma jurídica, em razão de o ato rescindendo não ter observado a modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG.

    2. A parte autora, estabilizada na forma do art. 19 do ADCT, obteve aposentadoria pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev/TO) em 2016, posteriormente revista para vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Pretende a desconstituição do ato que implicou a revisão da aposentadoria, para que se reconheça a vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), uma vez alcançado o caso pela modulação dos efeitos estabelecida no Tema 1.254/RG. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível ação rescisória para adequar decisão transitada em julgado a modulação de efeitos surgida posteriormente em sede repercussão geral; e (ii) verificar se o caso concreto se enquadra na ressalva prevista na modulação estabelecida no Tema 1.254/RG, relativa às aposentadorias concedidas até 17.6.2024.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF, em respeito à autoridade de suas decisões, tem admitido ação rescisória em que se pretende a adequação de julgados à modulação de efeitos determinada em sede de repercussão geral, mesmo quando esta for estabelecida após o trânsito em julgado do ato rescindendo.

    5. A aposentadoria da autora, concedida em 29.3.2016, é anterior ao marco temporal fixado no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até 17.6.2024.

    6. Uma vez configurada a desconformidade da decisão rescindenda com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 1.254/RG, impõe-se a desconstituição do ato e a procedência do pedido rescisório, para restaurar-se o enquadramento da servidora ao RPPS/TO.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Pedido julgado procedente, para rescindir a decisão proferida no RE 1.393.790 e restabelecer o acórdão do TRF1, que reconheceu a vinculação da aposentadoria da autora ao RPPS/TO, com condenação em honorários advocatícios.